Tribunal: TJES
Processo: 0001048-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTONOMIA DOS TIPOS PENAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 150, § 1º, I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postula: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento de bis in idem na condenação cumulativa pelos dois crimes; e (iii) a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio; (ii) estabelecer se há violação ao princípio do non bis in idem pela condenação em ambos os crimes, à luz do princípio da consunção; (iii) determinar se é possível apreciar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos — notadamente o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e a documentação que comprova a ciência do réu sobre as medidas protetivas em vigor — comprova a autoria e materialidade dos delitos, sendo desnecessária a oitiva judicial da vítima para a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica em que sua palavra possui especial valor probatório.

4. A permanência não autorizada do réu na residência da vítima, mesmo após ser advertido da existência das medidas protetivas, evidencia o dolo e materializa o crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal.

5. Os crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) são autônomos, com bens jurídicos distintos tutelados — a eficácia das decisões judiciais e a inviolabilidade do lar, respectivamente —, não se aplicando o princípio da consunção.

6. A pretensão de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado e previsão do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos objetivos, possui valor probatório relevante e pode, por si só, fundamentar a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais e não se confunde com o crime de violação de domicílio, sendo ambos autônomos e cumuláveis quando praticados simultaneamente.

3. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe apurar a real situação econômico-financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 150, § 1º, I, e 70; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/07/2024; TJES, ApCrim 0001315-90.2021.8.08.0014, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 16/06/2023; TJES, ApCrim 0002148-03.2019.8.08.0007, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 03/08/2023; TJGO, ApCrim 5768092-73.2022.8.09.0011, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, j. s/r; TJMG, ApCrim 0000399-09.2021.8.13.0696, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 21/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001048-83.2024.8.08.0024

APELANTE
: GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (ID 14296133) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante

pela prática das condutas previstas no artigo 24-A da Lei nº 11340/2006 e artigo 150, § 1º, inciso I, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões, ao ID 14296135, o apelante sustenta que
(i)
deve ser absolvido por ausência de provas da prática dos crimes, com a incidência do princípio do
in dubio pro reo
;
(ii)
a condenação simultânea dos crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas, nas circunstâncias do caso concreto, viola o princípio
non bis in idem;
e
(i
i
i)

faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões, ao ID 14296137, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 14500454, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do recorrente, narrando, em síntese, que (ID 14296081):

[...] Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte a Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Gerson Yuri Souza dos Santos é ex-companheiro da vítima Lucimar Vieira de Araújo, tendo no dia 01/05/2024, aproximadamente às 19h00min, e no dia 02/05/2024, pela manhã, na residência da vítima, localizada no 2º andar no interior do bar “vix”, no bairro Centro, em Vitória, praticado os crimes de Violação de Domicílio e Descumprimento de Medidas Protetivas.

Depreende-se do feito em análise que na data de 01/05/2024 o denunciado, sem motivos aparentes,
de maneira livre e consciente
, adentrou a residência da ofendida, e ali permaneceu contra a sua vontade tácita, haja vista a existência de determinação judicial proibitiva, afirmando “que de lá só sairia se a polícia posse acionada” (fl. 15 do documento de nº 42588316), momento em que incorreu em descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, ainda que devidamente intimado quanto à sua concessão por meio de decisão nos Autos de nº 5040482-28.2023.8.08.0024, dentre as quais a de afastamento do lar conjugal, proibição de qualquer tipo de contato e aproximação da vítima, fixando- e a distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Ato contínuo, o denunciado permaneceu no local até a manhã do dia 02/05/2024, recusando-se a deixar o recinto.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de n° 0001048-83.2024.8.08.0024, bem como na Ata de Audiência de Custódia em fls. 25/27 do documento de nº 42588316, da qual se depreende a intimação do Requerido quanto as Medidas Protetivas de Urgência.

Face o exposto, tendo o denunciado
GERSON YURI SOUZA DOS SANTOS
, praticado em desfavor da vítima os crimes de Violação de Domicílio, capitulado no art. 150, §1º do Código Penal c/c o delito de Descumprimento de Medidas de Urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 70 do CPB, nos termos do artigo 5°, inciso III e artigo 7º, inciso II, todos da mesma Lei Especial, estando incurso em suas penas, requer esta Promotoria de Justiça seja a presente
DENÚNCIA
recebida e, ao final, julgada procedente,
em obediência ao preceito sediado nos artigos 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima)
, devendo o denunciado ser citado e intimado para apresentação de resposta à acusação, bem como a vítima (que deverá ser intimada para todos os atos processuais) ouvida. [...] - destaques no original

E após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu na forma acima descrita.

1. Da Impossibilidade de Absolvição (Insuficiência Probatória/
In Dubio Pro Reo
)

A defesa do Apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória para embasar a condenação, baseando-se no argumento de que a instrução processual foi precária e que a prova principal, o depoimento do policial militar Diego Barbosa Simonelli (ID 14296132), seria um
"testemunho indireto"
(
hearsay testimony
) de valor probatório limitado. Adicionalmente, argumenta que a ausência da vítima em juízo e sua manifestação de desinteresse na condenação fragilizam a tese acusatória, impondo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores. O depoimento do policial militar, embora não tenha presenciado o ingresso inicial do réu na residência, é de extrema relevância, pois foi ele quem atendeu à ocorrência e constatou a situação no local.

O policial Diego Barbosa Simonelli confirmou em seu relato que a vítima informou ter solicitado apoio da guarnição porque seu ex-namorado havia invadido a residência e havia medida protetiva em vigor. Mais importante ainda, o policial presenciou a permanência do réu no local contra a vontade da vítima, que precisou passar a madrugada fora de casa e acionou a polícia para que ele se retirasse.

A intervenção policial e a constatação da presença do réu no imóvel da vítima, que não o autorizou a permanecer, conferem ao depoimento do agente de segurança um valor probatório significativo, especialmente em crimes que, como a violação de domicílio e o descumprimento de medidas protetivas, muitas vezes ocorrem na clandestinidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes decorrentes de violência doméstica, dada a natureza dessas condutas, frequentemente praticadas na clandestinidade.

Em alinhamento, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) – destaquei

No presente caso, embora a vítima não tenha prestado declarações em juízo, suas alegações na fase policial, corroboradas pelo depoimento do policial militar, que confirmou a situação de permanência não consentida do réu e a necessidade da vítima em acionar as autoridades, são elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

Em alinhamento, cita-se entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
) - destaquei

Conforme destacado pela r. sentença, o descumprimento da medida protetiva restou objetivamente demonstrado nos autos, em vista dos documentos que instruem o processo e do relato da testemunha, que não deixam dúvidas de que o réu esteve no local e pernoitou na casa da vítima, mesmo plenamente ciente das medidas protetivas fixadas em seu desfavor.

A alegação de que o desejo da vítima pela absolvição do acusado fragiliza a tese acusatória também não prospera. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006) é um crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado principal é a autoridade e a eficácia das decisões judiciais, e não apenas a integridade da vítima. O interesse público no cumprimento da ordem judicial é indisponível, independentemente do arbítrio da ofendida ou de eventual reconciliação.

A reconciliação do casal, por si só, não torna atípica a conduta de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, pois a norma visa resguardar a segurança da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, situação em que ela se encontra em condição de vulnerabilidade. Portanto, a conduta do réu, ao desobedecer a determinação judicial de afastamento, desafia a própria autoridade do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CRIME – CRIME FORMAL – RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A conduta do apelante de se aproximar da vítima já caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o é suficiente para a caracterizar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. É importante destacar que a alegação do réu de que teria se aproximado da vítima para dar um beijo no filho, não exclui a sua responsabilidade penal já que tinha ciência das medidas protetivas impostas no processo nº 0002695-85.2020.8.08.0014, quais sejam: a) não se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500m (quinhentos metros); b) não entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação
. 2. No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção. 3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES, ApCrim 0001315-90.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO ADVOGADO DATIVO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).
Salienta-se que eventual consentimento da vítima para que o apelante adentrasse em sua residência, descumprindo as medidas protetivas, não tem o condão de excluir a ilicitude do crime, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 é a administração da justiça, cujo sujeito passivo é o Estado, tratando-se, assim, de uma espécie de crime de desobediência, não sendo suscetível de subordinação ao interesse da vítima.
Precedentes. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo.

(
TJES, ApCrim 0002148-03.2019.8.08.0007, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 03/08/2023
) - destaquei

O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida razoável e invencível sobre a autoria ou materialidade do crime. No presente caso, as provas são consistentes e harmônicas, afastando qualquer incerteza capaz de beneficiar o réu.

A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelo Boletim Unificado nº 54433182 (p. 07/10 de ID 14296062), Termo de Declaração que Presta (p. 11/17 de ID 14296062), Relatório Final de Inquérito Policial (p. 35/40 de ID 14296062) e pelos depoimentos prestados em âmbito policial e em juízo.

O réu tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor na Audiência de Custódia. O fato de ter pernoitado na residência da vítima, levando-a a acionar a polícia, corrobora o descumprimento deliberado da ordem judicial.

A defesa se apoia em julgados que afastam o crime em casos de retorno do convívio entre vítima e agressor. Contudo, o caso concreto é distinto. A r. sentença enfatiza que
"na data em que o réu esteve na residência da vítima, descumprindo decisão judicial, a vítima não permitiu sua aproximação e, ainda assim, o acusado permaneceu no local, pernoitando no interior da residência da vítima, razão pela qual, a vítima precisou manter-se afastada de sua residência durante o período noturno e acionou a polícia militar que, ao chegar no local, constatou a presença do réu, conduzindo-o até a delegacia".

Essa narrativa afasta a alegação de consentimento ou reconciliação que descaracterizaria o dolo de desobediência. O entendimento de que o consentimento da vítima afasta a lesão ao bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 não se aplica aqui, pois a vítima não consentiu com a aproximação. Pelo contrário, ela resistiu ativamente à presença do réu, acionando as autoridades.

Dessa forma, restando plenamente demonstrada a culpabilidade do acusado mediante provas lícitas e suficientes, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperativa a manutenção da condenação.

2. Da Ausência de Provas Quanto ao Crime de Violação de Domicílio

A defesa argumenta a ausência de dolo do apelante em violar o domicílio da vítima e a falta de comprovação de como se deu a entrada, sugerindo a atipicidade da conduta pela ausência do elemento normativo do tipo penal, especialmente considerando um possível consentimento da vítima em razão de relacionamento amoroso prévio.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos. O crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) se configura pelo ingresso ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito, ou contra sua vontade expressa ou tácita. O depoimento da testemunha policial Diego Barbosa Simonelli é crucial para a comprovação desse delito.

Embora o policial não tenha presenciado o momento exato do ingresso, ele constatou a permanência do réu no local em desacordo com a vontade da vítima. A vítima expressamente informou à guarnição que não desejava a presença e permanência do réu em sua residência, e que este somente saiu após a chegada da polícia.

A alegação de que o policial não soube dizer como o réu entrou na residência não descaracteriza o crime, uma vez que a conduta abrange tanto o ingresso clandestino quanto a permanência contra a vontade do morador. O fato de o réu ter pernoitado no local e a vítima ter passado a madrugada fora de sua própria casa, acionando a polícia, são evidências contundentes da ausência de consentimento.

A presunção de contrariedade à vontade do morador é patente, especialmente diante da existência de medidas protetivas que proibiam a aproximação e o contato do réu com a vítima. O dolo de permanecer no local contra a vontade da ofendida é inquestionável, pois o réu se recusou a sair até a intervenção policial.

Assim, a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio restaram fartamente demonstradas, em especial pela declaração da vítima em sede policial e pela confirmação do policial militar que atendeu à ocorrência.

3. Do Princípio da Consunção

A defesa postula a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o delito de descumprimento de medidas protetivas e o crime de violação de domicílio constituem uma única conduta, e que o réu não poderia ser duplamente punido pelo mesmo fato (
non bis in idem
). Para a defesa, a medida protetiva descumprida (proibição de aproximação) se materializaria no ingresso na residência da ofendida.

No entanto, essa tese não merece prosperar. O princípio da consunção, ou absorção, aplica-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou em casos de antefato e pós-fato impuníveis. Contudo, os crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio possuem bens jurídicos tutelados distintos e desígnios autônomos.

O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) tem como bem jurídico tutelado primordial a Administração da Justiça, ou seja, a autoridade e a eficácia das decisões judiciais, e secundariamente a proteção da mulher beneficiária da medida protetiva. Já o crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) protege a inviolabilidade do domicílio, a liberdade individual e a tranquilidade da pessoa em seu espaço privado.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem asseverado que esses delitos são autônomos e não se confundem. A violação de domicílio não é meio necessário ou fase normal para a execução do descumprimento da medida protetiva, nem vice-versa. Embora possam ocorrer em um mesmo contexto fático, as condutas são independentes e tutelam bens jurídicos diferentes.

O simples fato de o réu ter adentrado a residência da vítima e ali permanecido, mesmo com a medida protetiva de não aproximação, não significa que uma conduta foi meramente o meio para a prática da outra. O descumprimento da medida protetiva ocorreu no momento em que o réu se aproximou e manteve contato com a vítima, violando a ordem judicial. A violação de domicílio se consumou com o ingresso e a permanência não autorizada.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Descabida a absolvição, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, a partir do conjunto probatório coligido nos autos, notadamente pela palavra da vítima, que merece especial relevância em crimes praticados no contexto da violência doméstica
. 2. Porquanto se tratam de tipos penais que protegem bens jurídicos distintos, inviável o pleito de absorção do delito de violação de domicílio pelo de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no princípio da consunção. 3. Constatado que o magistrado agiu de forma escorreita ao sopesar as penas, atuando de maneira necessária ao estabelecimento do equilíbrio entre o interesse social e a expiação, as penas não merecem reparo. 4. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, o que ocorreu, in casu, impondo-se a manutenção da condenação em valor indenizatório, proporcional . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 57680927320228090011 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Senador Canedo - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - RECURSO MINISTERIAL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL PRESUMIDO (PRECEDENTES DO STJ) - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - RECURSO PROVIDO, DE OFÍCIO APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 150 DO CP E CONCEDIDO O SURSIS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral causado em delitos decorrentes de violência doméstica é presumido, bastando, para o arbitramento de indenização, que tal pedido conste da denúncia, o que verifico neste caso. 2. Contudo, o quantum indenizatório deve estar em consonância com a capacidade socioeconômica das partes, e deve ser fixado no valor mínimo se não houver, nos autos, elementos concretos que possibilitem a fixação em patamar mais elevado. 3.
É incabível a aplicação do Princípio da Consunção se, muito embora os delitos tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, eles tutelam bens jurídicos distintos e foram cometidos mediante desígnios autônomos, além de terem se consumado em momentos diferentes, não constituindo a invasão de domicílio, ademais, meio necessário para o descumprimento de medida protetiva de urgência.
V. Evidenciado que a violação do domicílio da vítima fora o meio necessário para a consumação do delito fim, descumprimento de medida protetiva, aquele deve ser absorvido por este, haja vista constituir "ante factum impunível". 4. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, defere-se ao condenado o sursis, mediante condições a serem definidas pelo juízo da execução.

(TJ-MG - APR: 00003990920218130696 Tupaciguara, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 21/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/06/2023)
- destaquei

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ao presente caso concreto, uma vez que os delitos em questão são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo nexo de dependência ou subordinação entre eles.

4. Da Gratuidade de Justiça

Por fim, o Apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a análise da concessão da gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução, que possui os meios e o momento adequado para avaliar a condição econômica do réu, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a condenação do réu ao pagamento das custas processuais.

Assim, a matéria não merece ser apreciada neste momento processual, devendo ser remetida ao Juízo da Execução Penal para a devida verificação da hipossuficiência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.